Tribunal: TJDFT
Processo: 0725139-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. REGISTRO DO VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, INC. IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque o veículo alienado está em nome de terceiro estranho à lide.
2. Em que pese a configuração da mora do devedor fiduciário, não é possível o ajuizamento de ação de busca e apreensão para restituição de veículo registrado em nome de pessoa estranha ao processo, devendo incidir na hipótese o previsto no art. 485, inc. IV, do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.